Tribunal: TJES
Processo: 5000330-26.2019.8.08.0040
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000330-26.2019.8.08.0040
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SIMETRIA COMERCIO DE MOTOS E SERVICOS LTDA e outros
RECORRIDO: RODRIGO NASCIMENTO PAPA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000330-26.2019.8.08.0040

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE: SIMETRIA COMERCIO DE MOTOS E SERVIÇOS LTDA

RECORRIDO: RODRIGO NASCIMENTO PAPA

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. (1). TESE AUTORAL
. O AUTOR ALEGA TER FEITO CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA EM 15 DE MARÇO DE 2013 DE UMA MOTOCICLETA HONDA CB300 0 KM, SENDO A ÚLTIMA PARCELA QUITADA EM MAIO DE 2018. NO MÊS DE MAIO A VENDEDORA PEDIU PRAZO 180 DIAS PARA DEVOLVER O CRÉDITO, UMA VEZ QUE A REFERIDA MOTOCICLETA SAIU DE LINHA NO ANO DE 2015, SENDO IMPOSSÍVEL A ENTREGA DELA NOS TERMOS DA CLÁUSULA QUINTA DO ACORDO, CUJO TEOR PREVÊ:
“A MOTOCICLETA OBJETO DO PRESENTE CONTRATO SERÁ ENTREGUE PELA VENDEDORA O(A) COMPRADOR(A), OBRIGATORIAMENTE, APÓS QUITADO INTEGRALMENTE O PREÇO PACTUADO, INCLUSIVE EVENTUAIS ENCARGOS, SE HOUVER”.
NO ENTANTO, APÓS ESCOADO O PRAZO DE 180 DIAS, ALÉM DE NÃO TER ENTREGADO A MOTO, A REQUERIDA TAMBÉM NÃO RESSARCIU O AUTOR DA QUANTIA PAGA, LIMITANDO-SE A ENTREGAR UM COMPROVANTE DE CRÉDITO NO VALOR DE R$15.006,00 (QUINZE MIL E SEIS REAIS), ALEGANDO DIFICULDADE FINANCEIRA. OCORRE QUE, ATÉ O MOMENTO, NÃO FOI CUMPRIDO O PACTUADO. PUGNOU-SE PELA APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, BEM COMO INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ALÉM DISSO, O AUTOR REQUEREU QUE A RÉ FOSSE CONDENADA À CLÁUSULA PENAL CONTRATUAL, ALÉM DE SER CONDENADA PELO ABALO MORAL EXPERIMENTADO, DEVOLVENDO-SE, AINDA, A QUANTIA DE R$ 17.376,29 (DEZESSETE MIL TREZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS), VALOR ATUALIZADO, EM RAZÃO DA NÃO ENTREGA DA MOTO.
(2). ANTÍTESE
. PRELIMINARMENTE, A RÉ ALEGOU ILEGITIMIDADE PASSIVA. ALEGA TAMBÉM QUE NÃO SUBSISTE A RESPONSABILIDADE DE ARCAR COM A AVENÇA, UMA VEZ QUE A RESPONSABILIDADE DO ALIENANTE NO TRESPASSE É DE 01 (UM) ANO A PARTIR DAS DÍVIDAS VINCENDAS. PUGNOU-SE PELA INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. REQUEREU QUE O PLEITO AUTORAL FOSSE JULGADO IMPROCEDENTE.
(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA que julgou
“
(...)
PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral para CONDENAR as Requeridas a efetuarem o pagamento do valor de R$17.376,29 (dezessete mil trezentos e setenta e seis reais e vinte e nove centavos), referente ao crédito contido no id 3065239.".

(4) RECURSO INOMINADO INTERPOSTO POR SIMETRIA COMÉRCIO DE MOTOS E SERVIÇOS LTDA
PLEITEANDO QUE FOSSE CONCEDIDO/CONFIRMADO O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA ANTERIORMENTE DEFERIDO, BEM COMO CONHECIDO E PROVIDO O RECURSO INOMINADO A FIM DE REFORMAR A SENTENÇA PARA QUE FOSSE ACOLHIDA A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM E, SUBSIDIARIAMENTE, A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO REALIZADO PELO RECORRIDO.
(5) CONTRARRAZÕES
. EM SUMA, PLEITEOU-SE PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA E PELA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
(6) GRATUIDADE:
VISTOS OS DOCUMENTOS ACOSTADOS NOS AUTOS, DEFIRO A GRATUIDADE.
(7) MÉRITO RECURSAL.
NO QUE TANGE À ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
SUSCITADA, ENTENDO QUE NÃO ASSISTE RAZÃO AO RECORRENTE. ISSO PORQUE A AVENÇA FOI FIRMADA COM O PRÓPRIO RECORRENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO
(ID 3065230).
DEVE-SE MENCIONAR, AINDA, QUE AS TRANSFERÊNCIAS CONTRATUAIS QUE TENHAM OCORRIDO ENTRE AS REQUERIDAS REFEREM-SE TÃO SOMENTE ÀS REFERIDAS EMPRESAS E, EM CONSEQUÊNCIA, NÃO DEVEM ATINGIR A ESFERA JURÍDICA DOS CONSUMIDORES. SENDO ASSIM, NÃO É POSSÍVEL QUE O CONTRATO DE CESSÃO FIRMADO ENTRE AS RÉS AFETE DIREITOS DAQUELES QUE NÃO FAZEM PARTE DA AVENÇA. CABE AINDA DIZER QUE, NO CASO EM QUESTÃO, NÃO SE TRATA APENAS DE DÍVIDA VENCIDA, MAS SIM DE ATO ILÍCITO PRATICADO PELO RECORRENTE. PORTANTO, A TESE NÃO MERECE PROSPERAR. IMPORTA DIZER QUE A APRESENTAÇÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA
(ID 3065230)
, COM TODAS AS FORMALIDADES NECESSÁRIAS, É INSTRUMENTO HÁBIL PARA A COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO, ALÉM DE TAMBÉM SER SUFICIENTE PARA QUE HAJA A RESPONSABILIZAÇÃO DA RECORRENTE A FIM DE QUE ARQUE COM OS COMPROMISSOS AVENÇADOS, TENDO EM VISTA QUE A PARTE AUTORA REALIZOU TODOS OS PAGAMENTOS PACTUADOS (
ID 3065250)
. NO ENTANTO, A PARTE RÉ NÃO EFETUOU A CONTRAPRESTAÇÃO DE ENTREGA DA MOTOCICLETA, NEM A DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO PELA AUTORA
(ID 3065239)
.

O CÓDIGO CIVIL É CLARO QUANDO DISPÕE, NO ART. 475, QUE “A PARTE LESADA PELO INADIMPLEMENTO PODE PEDIR A RESOLUÇÃO DO CONTRATO, SE NÃO PREFERIR EXIGIR-LHE O CUMPRIMENTO, CABENDO, EM QUALQUER DOS CASOS, INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS”. VÊ-SE QUE, NO PRESENTE CASO, RESTA CLARO O DIREITO DO AUTOR EM PEDIR A RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO AO CONTRATADO, TENDO EM VISTA SEU INEQUÍVOCO DESCUMPRIMENTO AO CONTRATO, FATO ESTE INCONTROVERSO. PARA ALÉM DISSO, O CASO SE ENQUADRA NAS NORMAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E, POR ISSO, A RESPONSABILIDADE ENTRE A CEDENTE E CESSIONÁRIA, EM RELAÇÃO AO CONSORCIADO, SE DARÁ DE FORMA SOLIDÁRIA. NESTE SENTIDO:
“APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDOS INDENIZATÓRIOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DA APELANTE CARACTERIZADA. Foi com a Apelante que o Apelado celebrou o negócio jurídico, e é a ela que está imputando a culpa pela rescisão da avença, o que por si só lhe confere pertinência subjetiva para ocupar o polo passivo da relação jurídica processual.” (Apelação n. 1000428-78.2018.8.26.0019; Rel. Des. Eduardo Siqueira; j. 05/06/2019). “Apelação. Consórcio. Legitimidade de parte da administradora cessionária. Artigo 109, do Novo Código de Processo Civil - Tratando-se, ainda, de relação de consumo, aplicáveis são as disposições do Código de Defesa do Consumidor, havendo responsabilidade solidária entre a cedente e a cessionária perante o consorciado (artigo 7º, parágrafo único, da Lei nº 8078/90), notadamente por ausentes elementos de que este tenha anuído expressamente à cessão do grupo de consórcio a que aderiu. (...).” (Apelação n. 1002821-55.2016.8.26.0274; Rel. Des. Mauro Conti Machado; j. 26/02/2019).
POSTO ISSO, RESTA EVIDENTE A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS RÉS QUANTO AO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL HAVIDO. ASSIM, ENTENDO QUE NÃO MERECE REPAROS A SENTENÇA PROFERIDA.
(8)

RECURSO DO RECORRENTE IMPROVIDO
.
(9)
CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO PELA PARTE RECORRENTE, OBSERVANDO-SE, PORÉM, A GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FELIPE LEITÃO GOMES – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)